Tribunal: TJES
Processo: 5004626-91.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004626-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO JOSE MARCOS
RECORRIDO: PAULO SERGIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REITERAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO REALIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo requerido reconhecendo o débito e ofertando proposta de acordo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso reproduziu proposta de acordo realizada pelo requerido em sede de contestação, no tocante ao pagamento do débito sem a incidência de juros e correção monetária, em 08 (oito) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), não aceita pela requerida nos autos processuais. Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, que exige a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão combatida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que reproduz proposta de acordo já recusada pela parte autora, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004626-91.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARCIO JOSE MARCOS

RECORRIDO: PAULO SERGIO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REITERAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO REALIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo requerido reconhecendo o débito e ofertando proposta de acordo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso reproduziu proposta de acordo realizada pelo requerido em sede de contestação, no tocante ao pagamento do débito sem a incidência de juros e correção monetária, em 08 (oito) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), não aceita pela requerida nos autos processuais. Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, que exige a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão combatida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que reproduz proposta de acordo já recusada pela parte autora, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor (
PAULO SERGIO DOS SANTOS
) alegou que, em 15/03/2023, concedeu empréstimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao requerido, valor transferido via Pix em duas parcelas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O requerido teria se comprometido a devolver a quantia no mês seguinte, o que não ocorreu. Sustenta que, apesar da ausência de contrato formal, o acordo verbal firmado entre as partes é válido e exigível, conforme os princípios da boa-fé e da autonomia privada. Diante disso, requer a condenação do réu ao pagamento do valor atualizado do débito.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, nos seguintes termos: “Ante todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do vencimento da obrigação
.”.

Nas razões recursais, o requerido reconhece o débito objeto da demanda e pugna pelo parcelamento da condenação, sendo o pagamento realizado em

8 (oito) parcelas mensais de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, realizou proposta de acordo para quitação da obrigação mediante o pagamento do débito não atualizado, em 8 (oito) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Importa destacar que referida proposta já foi recusada pela parte autora, na petição de Id. n° 9816081, considerando que a proposta do dever não abarca a devida atualização da dívida.

Nesse sentido, o recorrente deixou de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório. Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)